Tribunal: TJES
Processo: 0000057-74.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa, em razão de apreensão de cocaína e crack destinados à mercancia, ocorrida em 11 de janeiro de 2024, no bairro Ibes, em Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da impossibilidade de substituição da pena; e (v) examinar a fixação de honorários em favor de advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que realizaram a abordagem, a perseguição, a prisão em flagrante e a apreensão das drogas, corroborados pelas circunstâncias da fuga e do local conhecido pela traficância.

5. A palavra dos agentes de segurança pública, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui validade probatória suficiente para embasar a condenação.

6. A negativa do réu e a alegação de implantação de drogas não encontram respaldo no conjunto probatório, revelando-se isoladas e frágeis.

7. A forma de acondicionamento, a quantidade e a diversidade das drogas (07 pinos de “cocaína”, 05 pedras de “crack”), bem como o contexto da apreensão, afastam a hipótese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8. A reincidência do réu, comprovada por condenação anterior com trânsito em julgado, impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

9. A reincidência e o quantum da pena justificam a fixação do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. É devida a fixação de honorários em favor da advogada dativa pelo trabalho desempenhado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de drogas embaladas para mercancia, aliada às circunstâncias da abordagem, afasta a caracterização de uso pessoal.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e justifica o regime inicial fechado.

4. É cabível a fixação de honorários à advogada dativa pelo trabalho realizado na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-74.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa, em razão de apreensão de cocaína e crack destinados à mercancia, ocorrida em 11 de janeiro de 2024, no bairro Ibes, em Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da impossibilidade de substituição da pena; e (v) examinar a fixação de honorários em favor de advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que realizaram a abordagem, a perseguição, a prisão em flagrante e a apreensão das drogas, corroborados pelas circunstâncias da fuga e do local conhecido pela traficância.

5. A palavra dos agentes de segurança pública, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui validade probatória suficiente para embasar a condenação.

6. A negativa do réu e a alegação de implantação de drogas não encontram respaldo no conjunto probatório, revelando-se isoladas e frágeis.

7. A forma de acondicionamento, a quantidade e a diversidade das drogas (07 pinos de “cocaína”, 05 pedras de “crack”), bem como o contexto da apreensão, afastam a hipótese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8. A reincidência do réu, comprovada por condenação anterior com trânsito em julgado, impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

9. A reincidência e o quantum da pena justificam a fixação do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. É devida a fixação de honorários em favor da advogada dativa pelo trabalho desempenhado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de drogas embaladas para mercancia, aliada às circunstâncias da abordagem, afasta a caracterização de uso pessoal.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e justifica o regime inicial fechado.

4. É cabível a fixação de honorários à advogada dativa pelo trabalho realizado na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 9 meses de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, postula a fixação em favor de advogada dativa (Dra. Paôla Farina - OAB/ES n. 33.106).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 9 meses de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, postula a fixação em favor de advogada dativa (Dra. Paôla Farina - OAB/ES n. 33.106).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 18h00min, na Rua Frederico Ozanan, bairro Ibes, Vila Velha/ES, o ora denunciado MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 07 (sete) pinos de “cocaína”, 05 (cinco) pedras de “crack”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de dinheiro em espécie, sendo R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e 01 (um) aparelho celular da marca “LG”, modelo “Moto10” (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, guardas municipais, durante patrulhamento preventivo realizado no Bairro do Ibes, ao adentrarem na Rua Frederico Ozanam, “Favelinha do Ibes”, local conhecido pelo movimento intenso de tráfico de entorpecentes, avistaram um indivíduo sem camisa e com o boné branco, que posteriormente seria identificado como o ora denunciado, sendo certo que o meliante, ao observar a presença da Guarda, fechou a mão (com finalidade de ocultar um objeto) e começou a empreender fuga direção Rua Marta Serrano Vereza, local em que foi interceptado por outro GM que vinha do sentido contrário.

Consta nos autos que os GMs conseguiram abordar e proceder a revista pessoal no referido meliante, sendo identificado como o ora denunciado MARCOS GABRIEL TEIXEIRA DE ANDRADE, e em seu bolso foi encontrado R$ 65,00 (sessenta e cinco reais, em espécie), e devido fundada suspeita os guardas municipais iniciaram a verificação do perímetro (no sentido da rota de fuga do meliante).

Ato contínuo, logrando êxito na observação do caminho percorrido na tentativa de fuga de MARCOS GABRIEL, os guardas municipais encontraram uma sacola contendo 07 (sete) pinos de “cocaína”, 05 (cinco) pedras de “crack”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Em virtude disso, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados, brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos guardas municipais que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha GM Fabio Martinelli de Oliveira narra que o recorrente é pessoa conhecida da guarnição como traficante de drogas e que, em patrulhamento preventivo, o presenciou portando drogas em uma sacola, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) que por volta das 17 horas estava realizando um patrulhamento preventivo com seu parceiro nas mediações do local quando resolveram iniciar a entrada, porque próximo ao local existe uma creche e uma escola de ensino fundamental, e com essa preocupação de inibir o tráfico, realiza esse patrulhamento preventivo.

Conta que entrou na rua citada na ocorrência, enquanto seu parceiro acessou a rua adjacente. Ao adentrar na rua visualizou o acusado, não sendo a primeira vez ao abordá-lo neste local e que conhece o acusado por ser traficante daquele local, e que ao perceber a presença policial, o indivíduo empreendeu fuga, carregando uma pequena sacola nas mãos. Durante a fuga, correu em sentido oposto e acabou colidindo frontalmente com seu parceiro.

Declara que, após a interceptação, foi realizada a abordagem e foi encontrado uma quantia de dinheiro com o acusado. Informa que por ter suspeitado que o acusado pudesse ter dispensado algo, retornou ao ponto inicial onde o acusado havia sido avistado, logrando êxito em localizar, no canto da rua, próximo à calçada, uma sacola.

Narra que viu o acusado com essa sacola na mão tentando se desvencilhar; afirma, com certeza, que a sacola encontrada na rua era mesma que o acusado estava antes de dispensá-la e que o deslocamento de onde ele estava até onde o parceiro dele conseguiu abordá-lo é uma distância de sete a dez metros, bem curta; que foi feito o recolhimento das drogas, porém não se recorda o que era mas quase certeza que era cocaína, pronta para comércio. Conta que conhece o acusado e ele já foi preso por outras circunstâncias, por isso afirma que ele é traficante.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo agente de segurança pública, GM Francisco Pereira de Andrade.

Veja-se:

(...) que quando o acusado viu o policial Martinelli deixou o local, sendo interceptado na outra rua pelo policial Francisco. Informa que o que chamou atenção foi o fato do acusado ter se evadido do local ao notar os policiais, momento em que dispensou o que estava em mãos.

Diz que, durante busca pessoal realizada por Martinelli, foram encontrados valores em dinheiros, mas não se recorda se havia drogas em sua posse naquele momento. Afiança que não sabe aonde foram encontrados os entorpecentes, pois foi o policial Martinelli quem os encontrou, após retornar ao ponto onde o acusado estava inicialmente.

Afirma que não viu o acusado dispensar a droga antes da abordagem e que não se recorda qual tipo de droga que era, mas confirma que estava embalada para comércio. Informa que já conhecia o acusado de outras abordagens no mesmo local do fato descrito e o acusado informou que a droga não era dele.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, alegando que as drogas apreendidas foram implantadas no local pelo GM Fabio Martinelli de Oliveira.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas.

A versão apresentada pelo recorrente, quanto ao fato de que um dos agentes de segurança pública teria implantado as drogas no local do crime está desassociada das demais provas constantes do caderno processual eletrônico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, a tese desclassificatória.

Noutro giro, a defesa pretende o redimensionamento da pena basilar.

Infere-se da sentença objurgada que as circunstâncias judiciais culpabilidade e antecedentes foram negativadas, pelos seguintes fundamentos:

Culpabilidade
–
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é
alta
, tendo em vista que o réu estava em posse de entorpecentes, em local de intenso tráfico de drogas, para fins de comercialização.

Antecedentes
–
No caso dos autos, vê-se que
o
réu possui
maus
antecedentes,
uma vez que possui condenação definitiva no autos nº 0017040-61.2018.8.08.0035 (trânsito em julgado em 11/11/2020)
.

Observa-se a ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor culpabilidade, já que a presença de entorpecentes com o recorrente, em local de intenso tráfico, por si só, não justifica a exasperação da pena basilar.

Não sendo possível reforço na fundamentação, fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa.

Em razão da agravante da reincidência e à míngua de qualquer atenuante, fixo a pena intermediária em 7 anos, 3 meses e 15 de reclusão e 729 dias-multa.

A defesa do recorrente pleiteia, também, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico.

Ocorre que a reincidência é fator impeditivo da benesse, conforme redação do artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, senão vejamos:

Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim, infere-se da sentença condenatória que o recorrente foi condenado na ação penal n. 0021833-43.2018.8.08.0035, com o trânsito em julgado em 22/03/2022, o que revela o não preenchimento, ao menos, de um dos aludidos requisitos.

Ademais, tal fato justifica, ainda, a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena restritiva de direitos.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos à Dra. Paôla Farina - OAB/ES n. 33.106, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em
7 anos, 3 meses e 15 de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 dias-multa e
honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.